Tribunal: TJPA
Processo: 0041754-13.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10437 - Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0041754-13.2009.8.14.0301

APELANTE: SEBASTIAO PIANI GODINHO, DELTA PUBLICIDADE S A

APELADO: IVANILSON PAULO CORREA RAIOL

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0041754-13.2009.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém

RECORRENTE: DELTA PUBLICIDADE S/A (Jornal O Liberal)

RECORRIDO: IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL

RELATOR: Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Ementa: Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Inexistência de omissão ou contradição. Rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL contra acórdão que deu provimento à apelação de DELTA PUBLICIDADE S/A, reformando sentença condenatória proferida em ação de indenização por danos morais fundada em publicação jornalística de críticas dirigidas a agente público no contexto eleitoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões suscitadas consistem em:

(i) aferir se há contradição no acórdão quanto à aplicação do Tema 995 da Repercussão Geral do STF;

(ii) verificar eventual omissão quanto à análise do dever de cuidado do veículo de imprensa ao publicar declarações ofensivas atribuídas a terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica contradição ou omissão na decisão embargada, que enfrentou expressamente os requisitos exigidos pelo STF para responsabilização da imprensa.

4. O acórdão esclareceu que a matéria jornalística reproduziu declarações de terceiro, em contexto eleitoral, sem adesão editorial e sem demonstração de falsidade ou descumprimento do dever de apuração à época da publicação.

5. O embargante apenas manifesta inconformismo com a tese jurídica adotada, buscando rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com os embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"Não configuram contradição ou omissão a decisão judicial que, ao aplicar corretamente precedente com repercussão geral (Tema 995/STF), reconhece a ausência dos requisitos legais para a responsabilização da imprensa por publicação de entrevista com conteúdo crítico atribuído a terceiro."

"É inadmissível a rediscussão do mérito da causa por meio de embargos de declaração, salvo em hipóteses de evidente erro material, omissão, obscuridade ou contradição."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0041754-13.2009.8.14.0301, em que são partes como recorrente DELTA PUBLICIDADE S/A e como recorrido IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL,

ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e REJEITÁ-LOS, mantendo-se na íntegra o acórdão embargado, por inexistência de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do voto do Relator.

Belém – PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
DELTA PUBLICIDADE S/A
, empresa responsável pela publicação do
Jornal O Liberal
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da
ação de indenização por danos morais
movida por
IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL
, Promotor de Justiça, em razão da publicação de matéria jornalística considerada ofensiva à sua honra funcional e imagem pública.

A
decisão recorrida
, constante no id. 87130903, julgou
procedente
o pedido autoral, condenando a empresa ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC desde a data do arbitramento (nos termos da Súmula 362 do STJ), com incidência de juros moratórios de 1% ao mês a contar do evento danoso (nos termos da Súmula 54 do STJ). Fixou, ainda,
honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor da condenação
, conforme art. 85, §§ 1º e 11, do CPC.

Em suas
razões recursais
(id. 13961846), a apelante sustenta, em síntese:
(i) inexistência de ato ilícito, porquanto a reportagem apenas reproduziu, de forma isenta, opinião pessoal de terceiro (advogado da Coligação “Povo por Ananindeua”), sem qualquer juízo de valor por parte do jornal;
(ii) inaplicabilidade da indenização por dano moral em razão da condição de agente público do recorrido, especialmente no contexto eleitoral, onde há tolerância ampliada à crítica funcional;
(iii) existência de litisconsórcio passivo necessário entre o entrevistado e o veículo de comunicação, alegando que a desistência da ação em relação ao primeiro implicaria em renúncia ao direito de ação, o que deveria ensejar a extinção do feito sem julgamento de mérito, com base no art. 485, IV ou VI, do CPC;
(iv) afronta à liberdade de imprensa e livre manifestação do pensamento, argumentando que a condenação judicial configura censura, incompatível com os preceitos constitucionais e tratados internacionais dos quais o Brasil é signatário;
(v) ausência de demonstração de abuso no exercício do direito de informar, entendendo que a empresa apenas cumpriu o seu dever social de noticiar fatos de interesse público.

Ao final, requereu a
reforma total da sentença
, com a consequente improcedência do pedido inicial ou, subsidiariamente, a
redução do valor arbitrado a título de danos morais
.

Em
contrarrazões
(id. 13961848), o recorrido defende a manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos. Aduz:
(i) a efetiva configuração de dano moral, considerando a publicação unilateral de críticas ofensivas, sem que lhe tivesse sido franqueada a oportunidade de esclarecimento ou resposta;
(ii) a desnecessidade de comprovação do prejuízo, por se tratar de dano in re ipsa, dada a natureza grave das imputações e sua repercussão na honra de membro do Ministério Público;
(iii) inaplicabilidade do litisconsórcio necessário, sustentando que a responsabilidade solidária entre o autor das declarações e o veículo de comunicação está amparada pela Súmula 221 do STJ;
(iv) que o exercício da liberdade de imprensa não é absoluto, devendo ser balizado por critérios de verossimilhança, responsabilidade ética e respeito aos direitos da personalidade.

Requereu, ao final, o
desprovimento do recurso
, com a manutenção da sentença de procedência.

O recurso foi julgado pela
2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal
, que, por unanimidade,
deu provimento
à apelação da DELTA PUBLICIDADE S/A, reformando integralmente a sentença e julgando
improcedente o pedido de indenização
, nos termos do voto condutor deste Relator, Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães.

Contra o referido
acórdão
(id. 26723398), o recorrido opôs
Embargos de Declaração com efeitos infringentes
(id. 26954090), alegando:
(i)
contradição
interna no julgado quanto à aplicação do precedente do STF (RE 1.075.412/PE – Tema 995), por não indicar se a empresa jornalística teria observado o dever de cuidado exigido;
(ii)
omissão
, pois o acórdão não teria analisado suficientemente os requisitos da responsabilidade civil, especialmente no que tange à falta de diligência do veículo de comunicação ao não ouvir previamente o autor antes da publicação de declarações que lhe imputaram conduta funcional inadequada.

Sustenta que a decisão embargada padece de vícios materiais e que, sanados, deveriam ensejar a
reforma do julgamento e o restabelecimento da condenação por danos morais
.

Foram apresentadas
contrarrazões aos embargos de declaração
pela parte embargada (id. 27651406), defendendo:
(i) a inexistência de omissão ou contradição, porquanto o acórdão teria examinado expressamente a ausência dos requisitos exigidos para responsabilização da imprensa nos termos do Tema 995 do STF;
(ii) que o recurso se configura como mero
inconformismo com o resultado
, sendo utilizado de forma indevida como sucedâneo recursal;
(iii) que os embargos, por seu
caráter meramente infringente
, devem ser rejeitados, ou sequer conhecidos.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos por IVANILSON PAULO CORRÊA RAIOL. Contudo, no mérito,
nego-lhes provimento
, pelas razões que passo a expor.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de
contradição
e
omissão
no acórdão desta Turma Julgadora (Id. 26723398), que deu provimento ao recurso de apelação interposto por DELTA PUBLICIDADE S/A, reformando integralmente a sentença de primeiro grau, para julgar
improcedente o pedido de indenização por danos morais
fundado na publicação de matéria jornalística.

As alegações do embargante, todavia,
não procedem
, razão pela qual os vícios apontados devem ser rechaçados com veemência.

1. DA ALEGADA CONTRADIÇÃO NA APLICAÇÃO DO TEMA 995 DO STF

O embargante argumenta que o acórdão incorreu em contradição ao aplicar o entendimento firmado no
RE 1.075.412/PE
, sob a sistemática da repercussão geral (Tema 995), sem esclarecer se a empresa jornalística teria efetivamente observado o “dever de cuidado” na apuração das declarações ofensivas.

A argumentação
não merece acolhida
.

O voto condutor do acórdão é
claro e coerente
ao aplicar integralmente os dois pressupostos cumulativos exigidos pelo Supremo Tribunal Federal para a responsabilização da imprensa:
(i)
existência de indícios concretos de falsidade das declarações no momento da publicação
, e
(ii)
descumprimento do dever de diligência na verificação da veracidade das imputações
.

Ambos os pontos foram
expressamente analisados
no acórdão embargado, conforme se lê:

“No caso sub judice, não se evidenciam tais requisitos.
A matéria veiculada limitou-se a reproduzir declarações de advogado integrante de coligação política envolvida em pleito municipal (...), oportunidade em que foram manifestadas críticas à atuação funcional do então Promotor Eleitoral (...)”.

E ainda:

“O conteúdo, ainda que contundente (...), revestia-se de natureza opinativa, não constituindo imputação categórica de crime, tampouco se demonstrando que, ao tempo da publicação, fossem de conhecimento do jornal elementos concretos que revelassem a falsidade das declarações”.

Portanto,
não há contradição
interna entre a fundamentação e o dispositivo do julgado. A aplicação do precedente do STF foi criteriosa, textual e aderente ao caso concreto. O embargante, na verdade,
não aponta contradição real
, mas manifesta mera
inconformidade com a tese jurídica adotada
, o que se revela
inadmissível em sede de embargos de declaração
, nos termos do art. 1.022 do CPC.

2. DA ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE OUVIR A OUTRA PARTE

O embargante também alega omissão do acórdão ao deixar de se manifestar sobre a
“regra de ouro do jornalismo”
, segundo a qual seria obrigatório ouvir o outro lado antes da publicação da matéria.

Aqui também
não lhe assiste razão
.

Primeiramente, trata-se de
alegação de cunho doutrinário
, sem previsão legal expressa. Não há dispositivo de lei que condicione a
veiculação de opinião atribuída a terceiro
, sobretudo em contexto eleitoral, à oitiva prévia da pessoa mencionada, sob pena de responsabilização do veículo.

O próprio STF, ao julgar o
Tema 995
, deixou claro que a liberdade de imprensa deve ser protegida de modo robusto,
desde que não comprovada falsidade manifesta da informação
e
negligência do veículo na apuração
, nos seguintes termos:

“A plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. (...)
A empresa jornalística somente poderá ser responsabilizada civilmente se:
(i) à época da divulgação, havia indícios concretos da falsidade da imputação; e
(ii) o veículo deixou de observar o dever de cuidado na verificação da veracidade dos fatos” (RE 1.075.412/PE, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 29.11.2023, DJe 08.03.2024).

No caso concreto, o acórdão embargado
expressamente reconheceu que a publicação se limitou a reproduzir declarações atribuídas a terceiro
, sem qualquer adesão editorial do veículo, e
sem que houvesse indícios concretos de falsidade à época da publicação
, nos termos exigidos pelo STF.

A ausência de oitiva do promovente — ainda que recomendável como prática ética —
não basta, por si só, para configurar o descumprimento do dever de cuidado
, máxime quando a matéria se limita a reproduzir fala de fonte identificada, sem manipulação ou adesão da linha editorial.

Por conseguinte,
não há omissão alguma no acórdão
, mas sim
manifestação expressa e suficiente
sobre todos os elementos fáticos e jurídicos relevantes à solução da controvérsia.

ANTE O EXPOSTO
, voto no sentido de
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo-se
integralmente o acórdão embargado
, por ausência de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

É como voto.

Belém – PA, data e hora registradas no sistema.

Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães

Relator

Belém, 23/09/2025